Tribunal: TJDFT
Processo: 0753716-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753716-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação criminal (processo no 0753716-55.2025.8.07.0000) proposta pelo Ministério Público contra decisão proferida no feito de origem no 0815685-23.2025.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência formulado em favor da ofendida F. C. M., em face do ofensor M. C. M. A decisão impugnada fundamentou o indeferimento na ausência de motivação de gênero, atribuindo o conflito familiar à condição de saúde mental do interessado (supostos surtos e delírios religiosos), entendendo não incidir, na espécie, a Lei no 11.340/2006. O Reclamante sustenta, em síntese, que a violência doméstica contra a mulher tem presunção de gênero, sendo irrelevante a condição psíquica do ofensor ou a motivação específica, nos termos do art. 40-A da Lei Maria da Penha e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Alega situação de risco à integridade física da vítima, genitora do interessado. O pedido liminar foi indeferido (ID 79209465). Nas informações prestadas, o Juízo de origem encaminhou, para instrução do recurso, (i) manifestação ministerial comunicando que não mais subsistia interesse recursal e (ii) termo de declarações prestado pela ofendida, em 11/12/2025, registrando desinteresse quanto à obtenção das medidas protetivas (ID 79828000). A Procuradoria de Justiça se manifestou pela prejudicialidade do pleito ministerial. (ID 79881010). É o relatório. Decido. As medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza cautelar, voltadas à prevenção de risco atual ou iminente. Ausente utilidade na prestação jurisdicional pretendida, em razão da manifestação expressa de desinteresse da ofendida e da ausência superveniente de interesse recursal noticiada pelo próprio órgão ministerial, configura-se perda superveniente do objeto, com consequente ausência de interesse processual. Em face do exposto, reconheço a perda superveniente do objeto e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 89, inciso XIV, do Regimento Interno do TJDFT e art. 485, VI, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal (CPP, art. 3o). Publique-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator